Tribunal: STF
Processo: RE 492118
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS.
   ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA.
   PRECEDENTES. ART. 557 DO CPC. ATRIBUIÇÕES DO RELATOR. LEGÍTIMA.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A revogação, por lei ordinária,
   da isenção da COFINS concedida pela LC 70/91 às sociedades civis
   de prestação de serviços profissionais, é constitucionalmente
   válida, porquanto a Lei 9.430/96 veiculou matéria
   constitucionalmente reservada à legislação ordinária.
   Precedentes.
II - Ausência de violação ao princípio da
   hierarquia das leis, consoante orientação fixada desde o
   julgamento da ADC 1/DF, Rel. Min. Moreira Alves.
III - Quanto
   ao art. 557 do CPC, na linha do entendimento desta Corte, é
   constitucionalmente legítima a, "atribuição conferida ao Relator
   para arquivar, negar seguimento a pedido ou recurso e dar
   provimento a este - R.I./S.T.F., art. 21, § 1º; Lei 8.038/90,
   art. 38; C.P.C., art. 557, redação da Lei 9.756/98 - desde que,
   mediante recurso, possam as decisões ser submetidas ao controle
   do Colegiado" (RE 321.778-AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso).
IV
   - Agravo regimental desprovido.